Tribunal: TJES
Processo: 5009252-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009252-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUQUI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. As razões do Município no presente recurso cuidam em omitir, de modo deliberado, a existência de (i) decisão transita em julgado na presente ação civil pública, já em cumprimento de sentença, frise-se, que lhe impõe a realização de concurso público para contratação de profissionais da área da saúde, entre eles os agentes de saúde e de endemias, ante a contratação irregular antes procedida pela municipalidade e (ii) acordo devidamente homologado na ação nº 0000537-59.2018.8.08.0036, movida pelo Sindicado dos Servidores Públicos de Muqui, no qual a Municipalidade compromete-se com a realização de concurso público para a área da saúde até o final do primeiro semestre de 2023, quedando-se inerte o Município até o momento.

II. Há, portanto, na presente ação civil pública, um contexto justificante da decisão tomada pelo Juízo a quo, em que se vislumbra uma insistente ofensa perpetrada pelo Município às disposições legais e constitucionais para contratação de profissionais de saúde e que fora omitida pela Municipalidade.

III. As razões do Município, enquanto omitem um contexto amplo do caso, aproximam-se, e muito, da litigância de má-fé.

IV. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5009252-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MUQUI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUQUI

em face de decisão que indeferiu seu pedido de reconsideração da decisão que, em sede de cumprimento de sentença em ação civil pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO,
determinou a suspensão imediata do Edital nº 01/2023, que destinava-se à realização de processo seletivo visando a contratação, por prazo indeterminado, de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE).

Em suas razões o Município sustenta que a decisão recorrida contraria a Constituição Federal, que preceitua no § 4º do artigo 198, a regra diferenciada para a contratação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), permitindo a contratação de tais agentes por processo seletivo, em detrimento do concurso público, mesmo sentido em que dispõe a Lei Federal 11.350/2006. Aduz, ainda, que ao intervir no ato legítimo do Município, tolhendo a possibilidade de contratação de agentes de saúde e de combate às endemias por intermédio de processo seletivo público, ressentiu de indiscutível ilegalidade ao violar, não apenas a literalidade da Constituição Federal, mas o Princípio Fundamental da Separação dos Poderes.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Contrarrazões em que pugna o MPES pela manutenção dos termos da decisão recorrida.

Pois bem.

Como visto, o caso dos autos gravita entorno da decisão que, em sede de
cumprimento de sentença em ação civil pública
manejada pelo Ministério Público Estadual,

determinou ao Município de Muqui a suspensão imediata do Edital nº 01/2023, que destinava-se à realização de processo seletivo visando a contratação, por prazo indeterminado, de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE).

De plano, tal como asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, deixo assente que a decisão vertida pela Magistrada
a quo
não comporta divergência.

Em verdade, as razões do Município no presente recurso cuidam em omitir, de modo deliberado, a existência de
(i)

decisão transita em julgado na presente ação civil pública
, já em cumprimento de sentença, frise-se, que lhe
impõe a realização de concurso público
para contratação de profissionais da área da saúde, entre eles os agentes de saúde e de endemias, ante a contratação irregular antes procedida pela municipalidade e
(ii)

acordo devidamente homologado na ação nº
0000537-59.2018.8.08.0036
, movida pelo Sindicado dos Servidores Públicos de Muqui, no qual a Municipalidade
compromete-se
com a realização de concurso público para a área da saúde até o final do primeiro semestre de 2023
, quedando-se inerte o Município até o momento.

Há, portanto, na presente ação civil pública, um contexto justificante da decisão tomada pelo Juízo
a quo
, em que se vislumbra uma insistente ofensa perpetrada pelo Município às disposições legais e constitucionais para contratação de profissionais de saúde e que fora omitida pela Municipalidade.

As razões do Município, enquanto omitem um contexto amplo, aproximam-se, e muito, da litigância de má-fé, no que destaco ao Ente Público que medidas dessa natureza não serão mais toleradas.

Ademais, insta consignar, também, que a Emenda Constitucional nº 51, de 14/01/2006, que, frise-se, é anterior ao mencionado acordo firmado pelo Município, o que significa que o pacto foi firmado ciente a Municipalidade das novas disposições Constitucionais, estabelece apenas a POSSIBILIDADE da Administração Pública contratar os agentes comunitários por “processo seletivo público”, não havendo vedação à utilização do concurso público.

Por fim, importa mencionar que a contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), no moldes pretendidos pelo Município, ou seja, por meio de mero processo seletivo sem prazo determinado, para além de ofender o acordo homologado judicialmente e a decisão transitada em julgado na presente ação civil pública, parece-me violar as regras que impõem a essencialidade e indispensabilidade desses cargos, insistindo o ente público na pretendida precariedade sem limite de tempo.

Firme em tais razões, dispenso maios delongas para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.